Tribunal: TJES
Processo: 5004560-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004560-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. F. P.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004560-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: M. F. P.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO PALASSI - ES8098-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito
suspens
ivo
interposto por
Unimed
Vitória
Cooperativa de Trabalho Médico
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu/ES que,

nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
1
,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante,
no prazo de 30 dias, proceda a ampliação dos tratamentos domiciliares na seguinte forma:
(i)
fisioterapia 3 vezes ao dia;
(ii)
fonoterapia diariamente e visita médica semanal;
(iii)
elaborar relatório/laudo médico atualizado e pormenorizado apontando o tratamento adequado
, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou:
(i)

ausência de
fumus boni iuris,
diante da regularidade da conduta da operadora de saúde,
que por liberalidade fornece desde 12.12.2019 atendimento na modalidade de assistência domiciliar
2
,
por ausência de previsão contratual;

(iii)
que o
home care
não é contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, tampouco no contrato de plano de saúde d
a recorrida;
(iv)
que há diferença entre atendimento domiciliar e assistência do
miciliar,
não havendo prescrição médica para ampliação da assistência dos serviços já prestados
;

(v)
assim, é desproporcional impor a agravante cobertura de atendimento domiciliar que não é coberto e nem contratado;
(vi)
requer o efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Decisão
no
ID n
º
1548182

in
deferi
ndo

o pedido de efeito suspensivo.

Sem c
ontrarrazões,
conforme certificado no ID nº
2256250
.

Parecer
da Procuradoria de Justiça no ID nº
2536975
opinando pelo desprovimento.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1

Processo nº
0000178-83.2020.8.0.8.0022
.

2

(visita de médico 1x por mês, enfermeiro 1x por semana, fisioterapia 2x por semana, fonoaudióloga 2x por semana e nutricionista 1x por mês)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
gravo de Instrumento nº 5004560-66.2021.8.08.0000

A
gravante
:

Unimed
Vitória
Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada: M.F.P. (menor)

Relator:
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

A hipótese cuida de
recurso de
agravo de instrumento
interposto contra
decisão que
deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, no prazo de 30 dias, proceda a ampliação dos tratamentos domiciliares na seguinte forma:
(i)
f
isioterapia 3 vezes ao dia;
(ii)
fonoterapia diariamente e visita médica semanal;
(iii)
e
laborar relatório/laudo médico atualizado e pormenorizado apontando o tratamento adequado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos rea
is), em caso de descumprimento desta decisão.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator negou provimento ao recurso.

A
nalisando as peculiaridades do caso
, rogo vênia ao eminente Relator par
a apresentar entendimento divergente.

Afinal,
observo que a indicação médica que serviu de base para o pedido de ampliação do atendimento domiciliar referiu-se ao tratamento que vinha sendo dispensado
à agravada
quando estava internada na UTI, ocasião em que
apresentava
estado geral grave e, em tais circunstâncias, fazia fisioterapia 3x ao dia e fonoterapia diariamente. (fls. 45-47 dos autos originários).

Ao final do referido documento, inclusive, há menção à necessidade de manter o tratamento em ambiente domiciliar “
de acordo com a avaliação e com os planos da equipe home care
”.

Como se observa da tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID,
datada

de
03.08.2021, após avaliação do quadro da recorrida,
ela
foi classificada como paciente de baixa complexidade, o que justifica a periodicidade de atendimento que vinha sendo dispensad
o
desde dezembro de 2019 pela agravante, a saber,
visita de médico 1x por mês, enfermeiro 1x por semana, fisioterapia 2 x por semana, fonoaudióloga 2 x por semana, e nutricionista 1 x por mês.

Portanto, não havendo prescrição médica para ampliação das sessões de atendimento, não há fundamento para a manutenção da decisão
agravada
.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator,
conheço e dou provimento ao recurso
, para indeferir o pedido
de tutela provisória de urgência formulado pela ora
recorrida
.

É como voto.

D
esembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004560-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: M. F. P.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO PALASSI - ES8098-A

VOTO

Senhor presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Neste momento, verifico que a
pretensão do recorrente se reveste na ideia de que
agiu de forma correta, pois não há previsão contratual para o
home care,
não sendo o mesmo contemplado no rol de procedimento e de ordem
obrigatória pela Agência Nacional de
Saúde – ANS, bem como pela
in
existência de relatório médico pela
necessidade
de
ampliação da assistência dos serviços já prestados
.

Nesse sentido, parto da premissa na qual
s
egundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde,
3

não havendo exclusão quanto a
ao atendimento hospitalar
.

Notadamente porque

“
a
jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”
4

Assim,
é de se ressaltar
a existência de
relatório
médico
(ID nº
1542804
)
sugerindo
a ampliação/otimização do segmento adotado (assistência domiciliar), especialmente pela condição de neuropatia da paciente, uma vez que totalmente acamada, com base na tabela de avaliação de complexidade assistencial (ID nº 1542805)
.

Na verdade,
a
preponderância d
a
alegação
da agravada

de
v
e se sobrepor
a
do
agravante
,
sobretudo
diante do

periculum in mora

inverso
, ou seja,
a
potencia
lidade dos
danos causados à
parte
agravada
caso
deixe de receber o tratamento
ampliado

d
a

“
assistência domiciliar
”
,
em comparação a
possível prejuízo financeiro da operadora em custear
a medida fora das hipóteses de indicação.

Ademais, por se tratar de decisão proferida
“in initio litis”
, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca dos efeitos na cessação da intensificação do tratamento na condição de saúde da paciente e a evolução do seu quadro clínico, a medida adota pelo juízo originário deve ser em mantida, eis que se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

É como se comporta a jurisprudência desta Corte sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento home care , há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares. 2. A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação. 3
. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.
4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) (grifei)

ACÓRDÃO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento ( home care ), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes.
3. A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001852, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Assim, a priori, não merece acolhida os argumentos do recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o acerto da decisão recorrida em manter o tratamento já dispensado.

Desta feita,
CONHEÇO

o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000250, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

4

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.

AMPLIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
.
AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO
EM FAVOR DO RECORRENTE
.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA

DECISÃO
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1
.
S
egundo
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde,

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000250, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021),

não havendo exclusão quanto a
ao atendimento hospitalar
.

2
.

Notadamente porque

“
a
jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”

3
.

É
de se ressaltar
a relevância da fundamentação pela parte agravada, pela
existência de
relatório
médico
(ID nº
1542804
) sugerindo
a ampliação/otimização do segmento adotado (assistência domiciliar), especialmente pela condição de neuropatia da paciente, uma vez que totalmente acamada, com base na tabela de avaliação de complexidade assistencial (ID nº 1542805)
.
4.

A
preponderância d
a
alegação
da agravada

de
v
e se sobrepor
a
do
agravante
,
sobretudo
diante do

periculum in mora

inverso
, ou seja,
a
potencia
lidade dos
danos causados à
parte

recorrida
caso
deixe de receber o tratamento
ampliado

d
a

“
assistência domiciliar
”
,
em comparação a
possível prejuízo financeiro da operadora em custear
a medida fora das hipóteses de indicação.

5.

Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.